Tribunal: TJDFT
Processo: 0750647-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750647-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE SOUZA BRITO, FRANCISCO RIBEIRO FILHO AGRAVADO: JOSE MELO RIBEIRO ALCANTARA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença, no 0705590-98.2021.8.07.0004 (Id 253499023 dos autos de origem), movida por MARCELO DE SOUZA BRITO, FRANCISCO RIBEIRO FILHO em desfavor de JOSE MELO RIBEIRO ALCANTARA, nos seguintes termos: Petição ID 205801138 da parte ré. Opõe a parte ré da fase de conhecimento, JOSÉ MELO RIBEIRO ANCÂNTARA, embargos de declaração ID235051705 em relação à decisão de recebimento do cumprimento de sentença ID250358335 por haver omissão quanto ao pedido de ID247693200 para alteração do polo ativo original vez que seu titular GERMANO ARRAIS NOGUEIRA havia falecido em 19-03-2025, consoante documentação anexada aos autos, ID 247693244 sendo representante a inventariante ANDRÉIA PATRÍCIA ALVES FERREIRA, cuja regularização processual já foi realizada nos termos dos documentos anexos aos embargos supra. Requer a alteração do atual polo ativo para passar a constar ESPÓLIO DE GERMANO ARRAIS representada pela Inventariante ANDRÉIA PATRÍCIA ALVES FERREIRA e que o pedido de cumprimento de sentença já protocolado pela parte autora seja autuado em apartada para se evitar confusão processual, uma vez que merece melhor análise sobre os honorários sucumbenciais. Instado a se manifestar a parte autora/embargada quedou-se inerte. Decido. Recebo os embargos, eis que próprios e tempestivos. Os embargos de declaração, segundo a dicção do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. No caso dos autos, houve flagrante omissão na análise do pedido de substituição processual pela decisão embargada, o que atrai a aplicação dos dispostos nos incisos I e II supramencionados na legislação adjetiva civil pátria. Da substituição do polo ativo comunicada pela parte ré, não foi ouvida a parte autora e o incidente suspende os autos até que se estabeleça a regularidade representativa das partes. Assim, acolho os embargos com efeitos infringente para determinar que a parte autora se manifeste sobre a substituição do polo ativo requerida pela parte ré, já que não constante da petição de cumprimento de sentença, bem assim diga sobre a proposta de acordo. Por outro, lado, com fulcro nos arts. 1.022, II, parágrafo único c/c 489, § 1o, II do CPC, analisando melhor os autos, temos a questão dos honorários da parte autora, objeto do cumprimento de sentença deferido que não foi devidamente apreciada na decisão embargada. Vemos que fora confirmada a gratuidade de justiça à parte requerida na Sentença de Primeiro Grau ID 205801138, também pela segunda instância a qual foi objeto ali de recurso de embargos de declaração sendo que tal recurso não foi acolhido, ID246424229. Agora vem de novo a parte autora requerer cumprimento de sentença com pedido de revisão da gratuidade de justiça, fato esse que não foi devidamente analisada na decisão. Esta apenas afirmou que mantinha a gratuidade deferida na fase de conhecimento, sem a devida fundamentação, isso poderá trazer contradições no andamento dos autos. Assim passa-se a expor os fundamentos que nortearam a manutenção da gratuidade. A documentação apresentada pela parte autora no pedido de cumprimento de sentença não traz nenhum fato novo que possa justificar a revogação do benefício. O simples fato de que se tem notícia de que a parte galgou um cargo de confiança na administração pública, sem comprovação do valor do seu novo salário, nem a demonstração das despesas que mantém não o fazem desmerecedor do benefício para ensejar sua revogação, esse ponto de análise dos motivos da manutenção da gratuidade de justiça não constou da decisão inicial. A documentação juntada não traz informações de cunho salarial e encontram-se truncadas nesse ponto. Assim, indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça, devendo ser extirpados do cumprimento de sentença os itens relativos aos honorários sucumbências da condenação da parte ré. Do exposto REVOGO A DECISÃO ID250358335 pois a sua manutenção do modo em que está irá atrapalhar o normal andamento do feito, podendo acarretar decisões contraditórias e de difíceis reversão. Para se evitar tumulto traga a parte autora novo pedido de cumprimento de sentença para novo recebimento. O eventual cumprimento da parte ré deverá ser autuado em autos apartados, pois a parte autora protocolou em primeiro lugar, inteligência do art. 12 do CPC, devendo constar da peça o anexo das partes principais, inclusive relativo à alteração da denominação do polo ativo para se evitar confusão no recebimento. Retornem os autos aos polos originais da representação processual. O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) os honorários advocatícios têm natureza alimentar; (ii) comprovou que o agravado passou a exercer cargo público desde 07/03/2022 com alteração da situação financeira, o que afasta o art. 98, § 3o, do CPC e ampara a pretensão de execução dos honorários sucumbenciais; (iii) o agravado receberá o valor de R$ 80.000,00 nos presentes autos descaracterizando a hipossuficiência e justificando a revogação do benefício; (iv) a manutenção do benefício de gratuidade de justiça é contrária à nova situação fática; (v) o STJ entende que a execução não exige prévia revogação do benefício da gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso para revogar o benefício da gratuidade de justiça com o reconhecimento a exigibilidade da verba sucumbencial. Preparo recursal (Id 78493073). É o relatório. DECIDO. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital